Tribunal: TJSP
Processo: 0000524-73.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000524-73.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HENRY
MOURA CAPEL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento ao agravo para determinar que, refeito o cálculo de penas, seja
considerado como termo inicial para a progressão ao regime aberto, a data em que
preenchido o requisito temporal para a progressão ao regime semiaberto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000524-73.2020.8.26.0041 -Voto no 41351
2
Voto 41.351
Agravo em Execução n. 0000524-73.2020.8.26.0041- São Paulo
Execução n. 0014147-44.2019.8.26.0041 - 3a Vara das Execuções Criminais
Agravante - Henry Moura Capel
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pela ilustre magistrada Fernanda Alves da Rocha
Branco de Oliva Politi, que, com relação ao pedido de retificação do
cálculo para fins de progressão ao regime aberto, determinou que se
aguardasse o trânsito em julgado da decisão proferida no IRDR n.
2103746-20.2018.8.26.0000 (fls. 13).
Postula o ilustre defensor público a reforma da
decisão, considerado como termo inicial para progressão ao regime
aberto, a data em que preenchido o requisito objetivo para progressão ao
regime semiaberto (fls. 1/5).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 18/20), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 21).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 30/36).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000524-73.2020.8.26.0041 -Voto no 41351
3
O agravante Henry Moura Capel, reincidente, cumpre
pena privativa de liberdade, que totaliza quatro anos e vinte dias de
reclusão (fls. 10).
Conforme cálculo de liquidação de pena, o
agravante preencheu requisito temporal para progressão ao regime
semiaberto, em 1 de junho de 2019. Contudo, somente em 30 de
outubro de 2019, foi efetivamente concedida a progressão (fls. 11, 8/9).
Vale dizer, esteve em regime fechado por período
correspondente ao semiaberto, a indicar que houve excesso na execução
da pena. Situação que viola a garantia constitucional da individualização
da pena que, por força do artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal,
deve ter lugar no incidente de execução da pena.
O artigo 33, do Código Penal estabelece que a pena
privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime fechado,
semiaberto e aberto, de modo progressivo, tal como prevê o
artigo 110, da Lei de Execução Penal.
Assim, permitir que, depois de transcorrido período
maior do que o necessário no regime fechado, o condenado ainda deva se
submeter ao regime semiaberto pelo prazo de mais um sexto cria situação
que não condiz com a equidade. Se a progressão de regime não veio em
tempo oportuno, não pode o condenado arcar com as situações gravosas e
irreparáveis que daí decorrem.
Dessa forma, refeito o cálculo de penas, deve ser
considerado como termo inicial para a progressão ao regime aberto, a data
em que preenchido o requisito temporal para a progressão ao regime
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000524-73.2020.8.26.0041 -Voto no 41351
4
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao agravo para determinar que, refeito o cálculo de penas, seja
considerado como termo inicial para a progressão ao regime aberto, a data
em que preenchido o requisito temporal para a progressão ao regime
semiaberto.
desa. Angélica de Almeida
relatora